Tribunal: TJDFT
Processo: 0729138-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO BASEADA NA AUSÊNCIA DE RECUSA A TRATAMENTO. COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DE CLÍNICAS CREDENCIADAS PARA REALIZAÇÃO DO EXAME EM CRIANÇAS MENORES DE 10 (DEZ) ANOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DA PRETENSÃO RECURSAL. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, a recorrente sustentou sua irresignação na alegação de que não houve recusa de cobertura ao tratamento, mas, ao contrário, teria indicado duas clínicas credenciadas no Distrito Federal, muito embora, a autora optou por realizar os exames em outro local e fora desta unidade federativa. Contudo, em momento algum a autora sustentou que teria havido negativa por parte da operadora, mas que as clínicas credenciadas no Distrito Federal não realizam o exame em crianças com idade inferior a dez anos, e comprovou sua alegação por meio das mensagens enviadas pelas respectivas clínicas quando tentou agendar o exame.
2. A agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que disponibiliza a assistência pleiteada no Distrito Federal, razão pela qual se afasta a probabilidade da pretensão recursal. Assim, verificado o preenchimento dos pressupostos para a concessão da tutela de urgência pela suplicada, não merece reproche a decisão que a deferiu na origem.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.